Tribunal: TJPA
Processo: 0802125-37.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802125-37.2025.8.14.0107

APELANTE: MARINEIDE EVARISTO DE SOUSA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou não ter contratado empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário, e que, além de manter a validade do contrato digital, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem realização de audiência de instrução e prova pericial sobre biometria facial e geolocalização; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (iii) determinar se a autora faz jus à declaração de inexistência do contrato, à repetição do indébito e à indenização por danos morais; e (iv) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A controvérsia sobre a validade de contratação eletrônica de empréstimo consignado possui natureza eminentemente documental quando a instituição financeira apresenta contrato assinado eletronicamente, biometria facial, geolocalização e comprovante de liberação do crédito.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quando comprova a contratação eletrônica do empréstimo e a disponibilização do valor contratado em favor da consumidora.

A simples alegação de fraude ou de inexistência de contratação, desacompanhada de prova minimamente idônea, não desconstitui a documentação apresentada pela instituição financeira.

A validade da contratação e a legitimidade dos descontos afastam a configuração de ato ilícito, bem como os deveres de restituição de valores e de reparação por danos morais.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, abusiva ou enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, não bastando a improcedência dos pedidos ou a fragilidade da tese deduzida.

O exercício do direito de ação para discutir suposta fraude bancária, sem prova de dolo processual ou alteração intencional da verdade dos fatos, não autoriza a imposição de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para a solução da controvérsia. 2. A apresentação de contrato eletrônico com biometria facial, geolocalização e comprovante de liberação do crédito comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado. 3. A validade da contratação afasta a declaração de inexistência do negócio jurídico, a repetição do indébito e a indenização por danos morais. 4. A multa por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou manifestamente abusiva, não podendo ser aplicada apenas pela improcedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 79, 80, 81 e 355, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2189639/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800041-50.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.04.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0812200-80.2023.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.03.2023, DJe 16.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0011419-93.2018.8.14.0107, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800485-72.2020.8.14.0107, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARINEIDE EVARISTO DE SOUSA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios — com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita —, além de aplicar multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor da causa.

Na origem, a autora alegou jamais ter contratado o empréstimo consignado nº 010120337591, cuja cobrança incidiu sobre seu benefício previdenciário. Sobreveio sentença que reconheceu a validade do contrato digital e julgou improcedentes os pedidos iniciais, aplicando, ainda, multa por litigância de má-fé.

Inconformada, a apelante
sustenta
preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ao argumento de que o juízo a quo promoveu julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC), indeferindo implicitamente a produção de provas essenciais, especialmente a realização de perícia técnica quanto à biometria facial e à geolocalização do alegado contrato digital, bem como a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do representante da instituição financeira.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica, sustentando que os elementos apresentados pelo banco são unilaterais e insuficientes para comprovar a efetiva manifestação de vontade da consumidora, notadamente pessoa idosa e hipervulnerável. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Alega que a biometria facial não afasta, por si só, a possibilidade de fraude, sobretudo diante da evolução tecnológica de mecanismos de falsificação digital, e que a suposta geolocalização apresenta inconsistências que não poderiam ter sido dirimidas por consulta unilateral do magistrado, sem produção de prova técnica sob o crivo do contraditório.

Requer, assim, a declaração de inexistência do contrato, com a consequente condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando R$ 1.716,00, além de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, sob o argumento de que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sobretudo considerando a condição de idosa da recorrente.

Insurge-se, ainda, contra a condenação por litigância de má-fé, afirmando inexistir dolo processual ou alteração intencional da verdade dos fatos. Defende que a simples propositura de demandas visando à declaração de inexistência de contratos supostamente fraudulentos não caracteriza má-fé.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção de provas. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais; o afastamento da multa por litigância de má-fé; e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 33838794.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 35843980.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a: (i) apreciar a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de realização de audiência de instrução e de prova pericial; (ii) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado eletrônico impugnado pela apelante; (iii) analisar os pedidos de declaração de inexistência do negócio jurídico, repetição do indébito, indenização por danos morais e afastamento da condenação por litigância de má-fé.

PRELIMINARES

Sustenta a recorrente que o Juízo de origem teria incorrido em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a demanda, sem oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento, bem como a produção de prova pericial acerca da biometria facial e dos dados de geolocalização vinculados à contratação eletrônica.

Todavia, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

No caso concreto, a controvérsia possui natureza eminentemente documental, tendo a instituição financeira apresentado documentação relativa à contratação eletrônica, inclusive elementos de autenticação digital, biometria facial e comprovação de liberação do crédito, circunstâncias consideradas suficientes pelo Juízo singular para o deslinde da causa.

Nesse contexto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça que confirmam a inexistência de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a solução da controvérsia:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1 .061. SÚMULA N. 83/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
1.1. Por outro lado, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção de perícia grafotécnica, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a revaloração jurídica. 2. A solução dada pelo Tribunal local encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que, "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova", sendo aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1.061/STJ. Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2189639 CE 2022/0255605-2, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023) (grifos nossos)

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente permite o julgamento da demanda, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência das provas produzidas.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO

No que se refere à fraude na obtenção de serviços bancários, é claro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que essa prática ilícita faz parte do risco da atividade bancária, sendo considerada um fortuito interno, o que torna a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme estabelecido na Súmula 479:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Como é possível perceber claramente, está pacificado que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi concedido ao consumidor são essenciais para avaliar a regularidade da prestação do serviço. E, tratando-se de uma relação de consumo, esse ônus cabe à instituição bancária, conforme o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora é hipossuficiente.

Analisando os autos, observa-se que
a parte autora não logrou êxito em apresentar
prova suficiente da fraude alegada
, tampouco da inexistência de vínculo contratual. A simples alegação de inexistência de contratação ou de fraude, desacompanhada de qualquer prova minimamente idônea, revela-se insuficiente para desconstituir a documentação apresentada pela parte ré, especialmente quando esta comprova a regularidade da contratação (ID 33838773).

A instituição financeira alega que o contrato foi celebrado de forma regular pela parte autora, para tanto,
apresentou o
contrato

devidamente assinado eletronicamente, com biometria facial e geolocalização (IDs 33838773),
além do comprovante de liberação do valor contratado por meio de TED em favor da agravante
(ID 33838776)
.

Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça, em demandas análogas, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800041-50.2018.8.14.0029 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021)

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Reserva de Margem Consignável (RMC) por cartão de crédito. Regularidade do contrato. Ausência de vício de consentimento e danos morais. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade do contrato de RMC por cartão de crédito e afastando pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(I) se houve vício de consentimento na contratação de RMC por cartão de crédito;
(II) se a ausência de informações claras caracteriza prática abusiva; e
(III) se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos nos autos demonstram a regularidade da contratação, incluindo o termo de adesão com descrição clara das condições pactuadas.

4. A agravante usufruiu do crédito, configurando aceitação tácita, não havendo comprovação de vício de consentimento ou prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A regularidade do contrato de RMC por cartão de crédito, com anuência expressa do consumidor e ausência de vício de consentimento, afasta a nulidade contratual.

2. Não há direito à indenização por danos morais ou repetição de indébito quando a contratação ocorreu de forma regular."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 422; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 385/STJ; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002048-70.2020.8.26.0047.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812200-80.2023.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023).

(grifos nossos)

Reconhecida a validade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados, inexiste ato ilícito imputável à instituição financeira, circunstância que afasta qualquer dever de restituição ou reparação civil.

Da mesma forma, não se verifica fundamento apto a justificar a reforma da sentença quanto à improcedência dos pedidos iniciais.

No que concerne à insurgência contra a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
nos termos do art. 80 do CPC, a configuração da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de que a parte tenha atuado dolosamente, alterando a verdade dos fatos, utilizando o processo para objetivo ilegal, resistindo injustificadamente ao andamento do feito ou incidindo em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo legal.

A aplicação da penalidade prevista nos artigos 79 e 81 do CPC demanda prova robusta do elemento subjetivo, não se admitindo sua imposição com fundamento apenas na improcedência dos pedidos formulados ou na fragilidade da tese deduzida em juízo.

No caso concreto, embora se conclua pela regularidade da contratação impugnada e, consequentemente, pela manutenção da sentença de improcedência, verifica-se que a apelante sustentou a inexistência da contratação e alegou possível fraude na operação bancária, exercendo regularmente o direito constitucional de acesso à justiça e de ampla defesa.

A simples circunstância de a tese autoral não ter sido acolhida não conduz, por si só, ao reconhecimento da litigância de má-fé, sendo indispensável a demonstração de comportamento processual doloso e manifestamente abusivo, o que não se evidencia dos elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, colaciono os as decisões proferidas por esta C. Corte:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3 – Ausência de evidências de fraude bancária;

4 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011419-93.2018.8.14.0107 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3 – Ausência de evidências de fraude bancária;

4 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800485-72.2020.8.14.0107 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023)

(grifos nossos)

Assim, ausentes elementos suficientes para caracterizar a atuação dolosa da apelante, impõe-se o afastamento da multa aplicada pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO o presente recurso para
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
unicamente para afastar a condenação da apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé
, mantendo, no mais, integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026